Tribunal: TJBA
Processo: 8004503-55.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8004503-55.2024.8.05.0103 – Comarca de Ilhéus/BA Apelante: Gabriel Lopes Santos Souza Defensora Pública: Dra. Juliana Klein Vaz Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Silvia Corrêa de Almeida Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO, AMEAÇA E RESISTÊNCIA, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 157, § 3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II (POR DUAS VEZES), ART. 147 E ART. 329, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA, DE RESISTÊNCIA E AMEAÇA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES PATRIMONIAIS. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS OFENDIDOS E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS SEGURAS, COERENTES E HARMÔNICAS. DEMONSTRADO QUE O RÉU RESISTIU À ABORDAGEM E PRISÃO, BEM COMO AMEAÇOU OS AGENTES ESTATAIS DE CAUSAR-LHES MAL INJUSTO E GRAVE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA EM RELAÇÃO AO LATROCÍNIO TENTADO EM FACE DA SEGUNDA VÍTIMA. INALBERGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INJUSTA AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE E USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELI-LA. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE ROUBO E DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O ANIMUS NECANDI. ITER CRIMINIS INTERROMPIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. APELANTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. BASILARES MANTIDAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA OS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECORRENTE QUE CONFESSOU EM JUÍZO A PRÁTICA DELITIVA QUANTO À SEGUNDA VÍTIMA, ARGUINDO, CONTUDO, CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE EM MENOR FRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1194 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA INTERMEDIÁRIA DO REFERIDO CRIME RETIFICADA. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA PARA AMBOS OS LATROCÍNIOS. NÃO CABIMENTO. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA (1/3). PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO PARA A INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. INALBERGAMENTO. DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PENAS DEFINITIVAS REDIMENSIONADAS. DE OFÍCIO, FIXADO O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES COM REPRIMENDAS DISTINTAS (RECLUSÃO E DETENÇÃO). INVIABILIDADE DE SOMATÓRIA PARA APLICAÇÃO DO REGIME NO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IDONEAMENTE MANTIDA PELO JUIZ DE ORIGEM. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de latrocínio tentado praticado contra a vítima Lucca de Oliveira Miziara Bezerra, redimensionando a pena definitiva do Apelante para 33 (trinta e três) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, e 15 (quinze) dias-multa; e, DE OFÍCIO, fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Gabriel Lopes Santos Souza, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou às penas de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 3º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II (por duas vezes), no art. 147 e no art. 329, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (ID. 90836045), in verbis, que “[...] no dia 25 de março 2024, por volta das 06h, na Central de Abastecimento, Bairro do Malhado, nesta cidade e Comarca de Ilhéus, o denunciado, mediante o emprego de violência, tentou subtrair para si, 01 (uma) bolsa de propriedade de Jair Paulino dos Santos, ocasião em que, utilizando uma arma branca, do tipo faca, golpeou a vítima na região do braço esquerdo, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo em vista que mesmo lesionado, o ofendido logrou correr. Consta, ainda, que no mesmo dia 25 de março de 2024, por volta das 07h, ainda na Central de Abastecimento, Bairro do Malhado, nesta cidade e Comarca de Ilhéus, o indiciado, agindo da mesma forma, mediante o emprego de violência, tentou subtrair para si, 01 (um) aparelho de telefone celular de Lucca de Oliveira Miziara Bezerra, oportunidade em que, usando duas facas, golpeou o espoliado em uma das mãos e na perna direita, o qual apenas não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente, dado o pronto e eficaz atendimento médico prestado ao ofendido. Consta, também, que o indiciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a policiais militares, ao desobedecer à ordem de parar, resistindo a prisão, e, ainda lesionando o policial militar Antônio Carlos Sardinha Barreto em uma das mãos. Por fim, consta que o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave aos policiais militares atuantes na diligência, alegando que: “Quando eu sair, te encontro”, “Quando eu sair, a gente se bate”. Segundo o apurado, na data acima apontada, por volta das 06h, a vítima Jair Paulino estava na Central de Abastecimento do Bairro do Malhado, quando foi surpreendida pelo denunciado que veio em sua direção e tentou tomar-lhe a bolsa. O ofendido conseguiu se desvencilhar e correu, sendo seguido pelo denunciado que, com duas facas nas mãos, alcançou a vítima e a golpeou no braço esquerdo, apenas não prosseguindo na execução do delito, eis que Jair Paulino logrou empreender fuga. Apurou-se, ainda, que cerca de uma hora depois, na área dos açougues da Central de Abastecimento, o indiciado abordou a segunda vítima Lucca, oportunidade em que, colocando a mão no bolso da vítima, tentou se apossar do celular daquela. Ato contínuo, quando o espoliado tentou evitar a subtração, segurando o bolso, o indiciado, de posse de uma faca, golpeou a mão de Lucca. Não satisfeito, o denunciado retirou uma segunda faca da cintura para golpear a vítima e quando esta levantou a perna para se defender, foi novamente agredida com uma facada na perna. Conseguindo se desvencilhar, Lucca correu. Acionada, em diligências, a polícia militar localizou o denunciado no interior da Central de Abastecimento. Após empreender fuga, o indiciado foi capturado nas proximidades da loja “Serafertil”, ocasião em que ele resistiu à prisão, lesionando o policial militar Antônio Carlos Sardinha Barreto em uma das mãos. Já no interior da delegacia, o indiciado proferiu ameaças aos policiais autores da prisão, dizendo: “Quando sair eu te encontro”, “... quando eu sair, a gente se bate”. Preso em flagrante delito, e, inquirido pela autoridade policial, o denunciado negou ter tentado roubar as vítimas ou ter resistido à prisão e ameaçado os policiais. Alegou, que, em verdade, queria matar “play boyzinho” (Lucca), o qual estaria lhe devendo R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) da venda de cocaína. [...]”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 90837160), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 90837167), a absolvição quanto aos crimes perpetrados contra a vítima Jair Paulino dos Santos (latrocínio tentado) e contra os policiais militares (resistência e ameaça), com fundamento na insuficiência probatória. Em relação ao delito de latrocínio tentado praticado contra a vítima Lucca de Oliveira Miziara Bezerra, pugna pela absolvição, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, em relação aos delitos de tentativa de latrocínio, requer a desclassificação para o crime de roubo e o reconhecimento da desistência voluntária. Pleiteia, ainda, a fixação das penas-base de todos os crimes no mínimo legal; e, quanto aos latrocínios tentados, a aplicação da atenuante da confissão e da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material. Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade e a concessão do benefício da justiça gratuita. IV - Os pleitos absolutório e desclassificatório não merecem acolhimento. A materialidade e a autoria dos crimes de latrocínio tentado, resistência e ameaça restaram devidamente demonstradas no arcabouço probatório coligido aos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 438740585, págs. 25/26 dos autos do IP 8003669-52.2024.8.05.0103); o Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Jair Paulino dos Santos (Id. 90836048), confirmando a ocorrência de um ferimento perfurocortante em seu braço esquerdo, medindo cerca de 10 cm, com pontos de sutura; o Laudo de Exame de Lesões Corporais do policial Antônio Carlos Sardinha Barreto (Id. 90836050), que atesta um ferimento por instrumento cortante no 3º quirodáctilo direito, face lateral, medindo cerca de 1,5 cm; o Prontuário Médico do ofendido Lucca de Oliveira Miziara Bezerra (Id. 90837150), registrando sua entrada no pronto atendimento, na sala vermelha, com ferimentos na mão e perna direita, que demandaram sutura; além das declarações prestadas em Juízo pelas vítimas e dos depoimentos judiciais dos policiais militares Antônio Carlos Sardinha Barreto e Adélcio da Silva Nascimento (Ids. 90837134, 90837151 e Links do LifeSize), transcritos em sentença. V - Ao serem ouvidas em Juízo, as vítimas apresentaram declarações coerentes e detalhadas acerca da dinâmica dos delitos, em consonância ao narrado na fase preliminar (Id. 438740585, págs. 33 e 35 do IP), tendo o ofendido Jair Paulino dos Santos relatado que o Réu, de posse de duas facas de açougue, tentou puxar sua pochete e, ao não conseguir, tentou lhe matar, sendo que uma menina, também usuária de drogas como o acusado, atravessou na frente, oportunidade em que o declarante saiu correndo, mas o Apelante o perseguiu e desferiu um golpe de faca em seu braço esquerdo - que necessitou de nove pontos de sutura -, continuando a vítima a correr mesmo sangrando até que o Réu não mais lhe alcançou, desceu e tentou roubar outro rapaz. Afirmou, mais de uma vez, que o Recorrente queria lhe matar e conseguiu se salvar pela intervenção de terceira pessoa, destacando que foi confundido com outrem pelo Réu, que populares no local identificaram "Gabriel" como o autor do crime e que encontrou a outra vítima (Lucca) na UPA, a qual também havia sido atacada pelo mesmo indivíduo. VI - Por sua vez, a vítima Lucca de Oliveira Miziara Bezerra declarou que o Réu tentou subtrair seu celular e, ao impedi-lo, foi atacado. Descreveu que o Apelante, armado com duas facas, tentou atingir seu pescoço, mas ele se defendeu com a mão, sofrendo um corte, que necessitou de 10 pontos de sutura. Na luta que se seguiu, o Recorrente o mordeu e desferiu outro golpe na sua perna, causando uma lesão que demandou cerca de 30 pontos. A vítima ressaltou que o Réu dizia a todo momento que iria lhe matar, que tinha que “oferecer sangue para o satanás”, e que sua intenção, após a frustração da subtração, passou a ser puramente homicida. O ofendido negou qualquer dívida ou relação prévia com o acusado e enfatizou que o Réu era ladrão na região e todos tinham medo dele, tanto que ninguém ajudou o declarante durante a agressão e não foram na Delegacia prestar depoimento, apontando que o Apelante não tem condições de viver em sociedade, além de relatar que a Polícia acionou o SAMU para levá-lo à UPA. VII - Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes ou deturpar a dinâmica do evento delitivo sofrido, não se vislumbrando, no caso, nenhuma circunstância que comprometa a credibilidade das suas declarações, razão pela qual são aptas a embasar o decreto condenatório, especialmente porque corroboradas por outros elementos de prova amealhados nos autos. VIII - Corroborando as declarações das vítimas, o policial militar Adélcio da Silva Nascimento, assim como o fez na esfera investigativa (Id. 438740585, págs. 31/31 do IP), relatou que, ao chegarem ao local, a vítima Lucca informou que o Apelante tentou roubar seu celular e, diante da resistência, agrediu-a com duas facas, sendo o ofendido levado para a UPA, pois estava lesionado na mão e na perna. Mencionou que populares indicaram o paradeiro do Réu, que foi localizado e preso após resistir à abordagem, momento em que o Sargento Sardinha foi lesionado. Confirmou que o Recorrente proferiu ameaças, “dizendo que tinha dinheiro para pagar Advogado e em três meses sairia solto e se bateriam por aí”, apontando que ele já era conhecido na região pela prática de crimes violentos e que a outra vítima informou que também foi lesionada por faca. IX - Na mesma linha, o policial militar Antônio Carlos Sardinha Barreto confirmou a narrativa, detalhando, na esteira do relatado em inquérito (Id. 438740585, págs. 27/28 do IP), que, estando na Central de Abastecimento, foi informado sobre um cidadão esfaqueado, que relatou ter sido atacado pelo Réu com duas facas após se recusar a entregar o celular, sofrendo ferimento na perna, conseguindo conter o agressor por um tempo, que se desvencilhou e fugiu. Afirmou que a guarnição perseguiu o acusado, o qual foi detido fora da Central de Abastecimento após resistir à prisão, sendo preciso o uso da força necessária. Acrescentou que a vítima Lucca reconheceu o agente no local, e, na delegacia, o Apelante o ameaçou, dizendo que "iria encontrar o depoente quando fosse solto". Confirmou também a chegada de uma segunda vítima (Jair Paulino), que reconheceu o Recorrente como autor de uma perfuração que sofrera mais cedo naquele dia, e que teve conhecimento de outros crimes praticados pelo réu. X - Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso, não se vislumbrando, na espécie, nenhum indício de que os agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado, tampouco elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com o Apelante. XI - Registre-se que o Réu, na fase preliminar (Id. 438740585, págs. 37/38 do IP), afirmou que queria matar Lucca, uma vez que este lhe devia dinheiro de droga, e que furou a vítima, informando ter cometido um latrocínio há dois anos, bem assim já ter sido preso diversas vezes por roubo. Em Juízo (Id. 90837151 e Link do LifeSize), o Apelante manteve sua versão de que a agressão a Lucca foi motivada por dívida, entretanto, alegou que agiu em legítima defesa, negando a intenção de roubar e de matar, além de negar os crimes contra Jair e os policiais. Lado outro, o depoimento judicial da testemunha de defesa Erick Jesus não trouxe qualquer informação relevante para a elucidação dos fatos, uma vez que ele não presenciou o início da confusão e não pôde corroborar a versão do Recorrente (Id. 90837151 e Link do LifeSize). XII - Nesse cenário, conquanto a vítima Jair não tenha reconhecido o Apelante em Juízo, tal não é capaz de infirmar o robusto conjunto probatório. A hesitação da vítima em sede judicial é compreensível diante da violência sofrida e do temor que a figura do agressor inspira, como bem relatado nos autos. Ademais, o próprio Jair afirmou que encontrou a outra vítima (Lucca) na UPA, a qual também havia sido atacada pelo mesmo indivíduo, bem assim que as pessoas que viram a agressão e muitas que conhecem o acusado apontaram Gabriel como o autor do crime, tendo o policial Antônio Carlos asseverado em contraditório judicial que, na ocasião dos fatos, ambas as vítimas haviam reconhecido o Apelante. Tais circunstâncias, somadas à coerência da narrativa de Jair com os demais fatos apurados, como a concomitância dos crimes e o modus operandi, aponta inequivocamente para a autoria do Recorrente. A respeito, o Sentenciante ponderou que “Apesar desta vítima não ter reconhecido o réu em Juízo, de forma alguma isso traz qualquer tipo de dúvida sobre a autoria do delito, já que a mesma vítima afirma que várias pessoas vieram lhe dizer que foi o réu quem praticou o crime, e também disse que o réu foi em seguida praticar o crime contra a outra vítima, sendo que a outra vítima o reconheceu sem dúvidas”. XIII - Quanto à tese de legítima defesa, aventada em relação ao crime contra a vítima Lucca, não encontra respaldo nos autos. Para a configuração da legítima defesa, é imprescindível a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la. O Apelante não demonstrou ter sofrido injusta agressão e o Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 90836049) confirma que ele não apresentava qualquer lesão. O arcabouço probatório, embora demonstre a ocorrência de luta corporal entre autor e vítima, evidencia que as agressões foram iniciadas pelo Réu. Ainda que assim não fosse, a desproporção entre a conduta do Apelante (uso de duas facas e mais de um golpe) e a suposta provocação da vítima (alegação de dívida, sem qualquer prova), aliada à ausência de lesões no agressor, descaracteriza de forma cabal a excludente de ilicitude. XIV - Outrossim, o contexto delitivo comprova que o Apelante agiu imbuído de animus necandi (dolo de matar) em relação a ambos os ofendidos. A vítima Lucca foi categórica ao afirmar que o Recorrente estava na posse de duas facas e declarou que iria matá-la, asseverando que "o réu dizia que tinha que oferecer sangue para o satanás", que "a intenção do réu era matar a vítima, e foi tentativa mais de assassinato do que de assalto", além de esclarecer em Juízo que o Apelante desferiu um golpe em direção ao seu pescoço, que não o atingiu porque colocou a mão, sendo ferido também na perna. Registre-se que o próprio Réu confirmou em Delegacia sua intenção de matar Lucca. Em relação à vítima Jair, a atitude impulsiva do Apelante, a perseguição contra o ofendido com duas facas após o golpe, e a percepção de que o Réu "queria lhe matar", diante do modus operandi empreendido, também revelam o dolo homicida. XV - Logo, a conduta do Recorrente demonstra que ele tinha a intenção ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte para garantir a subtração do bem ou a impunidade, o que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a fuga das vítimas e o pronto atendimento médico, restando caracterizado o elemento subjetivo do tipo penal de latrocínio tentado e, consequentemente, afastando a pleiteada desclassificação para o crime de roubo. Com efeito, considerando que o latrocínio trata-se de delito complexo, consubstanciado pela união dos crimes de roubo e homicídio, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a caracterização do latrocínio na modalidade tentada ocorre quando, no decorrer da prática delitiva para subtração da res furtiva, ainda que não obtenha a inversão de posse do bem, tampouco o resultado morte, o agente atenta contra a vida do ofendido com o referido intuito, não o concretizando por circunstâncias alheias à sua vontade, como se deu na hipótese em destrame. XVI - De igual modo, a tese de desistência voluntária também não prospera. A prova oral demonstra que o Apelante não desistiu voluntariamente da empreitada criminosa, mas sim foi impedido de consumar o resultado morte por fatores externos, como a resistência dos ofendidos, a intervenção de terceiros, a fuga das vítimas e o atendimento médico. O iter criminis foi percorrido em sua quase totalidade, sendo que o resultado apenas não se concretizou por circunstâncias completamente alheias à sua vontade. A desistência voluntária exige que o agente, voluntariamente, interrompa a execução do crime, o que não se verificou no presente caso, onde a interrupção foi forçada pela reação das vítimas e pela impossibilidade de prosseguir. XVII - No que se refere aos crimes de resistência e ameaça contra os policiais militares, também foram devidamente comprovados pelos seus depoimentos, que, como já mencionado, gozam de fé pública, são harmônicos e coerentes com o restante do acervo probatório, não sendo suas declarações desconstituídas por nenhum elemento de prova. A lesão do PM Antônio Carlos Sardinha Barreto, atestada em laudo pericial, corrobora a violência empregada pelo Apelante para tentar frustrar a sua prisão, e as ameaças proferidas contra os agentes demonstram a sua conduta agressiva e desafiadora, e a clara intenção de intimidar os servidores públicos no exercício de suas funções, não havendo que se falar em insuficiência probatória, como ventilado pela Defesa. XVIII - O Magistrado de origem, nesse ponto, salientou: “A realidade exposta nos autos, também revela a ocorrência do crime de resistência, pois o acusado desobedeceu a ordem de parar, resistindo a prisão, e, ainda lesionando o policial militar Antônio Carlos Sardinha Barreto em uma das mãos. No caso, o réu ainda ameaçou causar mal injusto e grave aos policiais militares atuantes na diligência, dizendo que quando saísse da prisão, os encontraria”. XIX - Portanto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Recorrente pelos crimes de latrocínio tentado, resistência e ameaça. XX - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Juiz a quo valorou negativamente, para todos os crimes, apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes, o que se mantém, haja vista a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (Id. 90836052), que demonstra a existência de condenações transitadas em julgado anteriormente aos fatos em análise, aptas a configurar tanto os maus antecedentes quanto a reincidência sem que se incorra em bis in idem. As demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras ou favoráveis, não merecendo reparos. XXI - Assim, inviável acolher o pleito defensivo de fixação das basilares no mínimo legal, mostrando-se adequadas e proporcionais à gravidade concreta dos crimes e à reprovabilidade da conduta do Apelante as penas-base de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, para cada delito de latrocínio tentado; a basilar de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção, para o crime de resistência; e a pena-base de 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção para o crime de ameaça, que restam mantidas. XXII - Na segunda fase, assiste parcial razão à Defesa quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) para os crimes de latrocínio tentado. Isso porque, verifica-se que o Réu confessou a prática delitiva apenas em face da vítima Lucca, o fazendo em Juízo de forma qualificada, já que alegou ter agido em legítima defesa. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1194, firmou a seguinte tese: “A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”. XXIII - Logo, quanto à tentativa de latrocínio contra a vítima Lucca, considerando a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, CP), acertadamente reconhecida na origem conforme exposto alhures, e da atenuante da confissão espontânea, aplicada em menor fração por ter sido qualificada (1/12), fica a pena intermediária do referido delito retificada para 24 (vinte e quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Relativamente aos demais delitos, não havendo atenuantes a serem sopesadas e presente a agravante da reincidência, restam mantidas as reprimendas provisórias fixadas na origem, a saber: 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e de 12 (doze) dias-multa, para o crime de latrocínio tentado contra a vítima Jair Paulino dos Santos; 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, para o delito de resistência; e 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, para o crime de ameaça. XXIV - Avançando à terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição em relação aos crimes de resistência e ameaça, ficam ratificadas as penas alcançadas na etapa intermediária. Já em relação aos delitos de latrocínio tentado, ausentes majorantes e presente a causa de diminuição da tentativa, o Magistrado a quo aplicou a fração redutora no mínimo de 1/3 (um terço). Nesse ponto, postula a Defesa que o patamar de redução seja aplicado no máximo de 2/3 (dois terços), contudo, sem razão. XXV - A redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do crime, menor deve ser a fração redutora. Na hipótese, o Sentenciante, fundamentadamente, optou pela menor fração, nos seguintes termos: “Cabe ressaltar que em relação aos crimes de latrocínio tentado, deverá, ainda, a pena ser reduzida no patamar mínimo tendo em vista que o réu percorreu quase todo o ̈ iter criminis ̈ do crime de latrocínio, vez que furou as vítimas gravemente, utilizando-se de duas facas não consumando assim o evento morte por circunstâncias alheias às suas vontades. ̈. As vítimas informaram ainda que o réu tentou mais de uma vez golpeá-las de forma fatal”. XXVI - Desse modo, incidindo o redutor de 1/3 (um terço) sobre as sanções estabelecidas na segunda etapa, ficam as penas da tentativa de latrocínio em face da vítima Lucca retificadas, na terceira fase, para 16 (dezesseis) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa, bem como mantidas as reprimendas da tentativa de latrocínio contra a vítima Jair, fixadas na origem em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa. XXVII - Ademais, o Juiz de origem aplicou a regra prevista no art. 69 do CP (concurso material) para todos os crimes, pleiteando a Defesa, nesse aspecto, o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos de latrocínio tentado. Entretanto, o pleito não merece acolhimento. Para a aplicação da continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), exige-se a presença do requisito subjetivo da unidade de desígnios, ou seja, que as condutas posteriores sejam um desdobramento da primeira, motivadas por um plano criminoso inicial. XXVIII - No presente caso, os delitos foram praticados contra vítimas distintas, com intervalos temporais que, embora próximos, demonstram a reiteração criminosa e a pluralidade de desígnios autônomos. A cada nova investida, o Apelante renovava sua intenção criminosa, caracterizando o concurso material, e não a ficção jurídica do crime continuado. A habitualidade criminosa do Apelante, como destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, uma vez que “já havia sido condenado pelo mesmo crime e, ostenta extensa lista de condenações”, corrobora a tese de reiteração delitiva e não de continuidade, pois as ações foram motivadas por novas determinações volitivas e não por um plano único e preexistente. XXIX - Outra não foi a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça: “Com efeito, a continuidade delitiva exige, cumulativamente, a presença de requisitos objetivos — identidade de circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução — e subjetivos — unidade de desígnios, isto é, vínculo volitivo único orientando a prática dos delitos. O Código Penal Brasileiro, como assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores, adota a teoria objetivo-subjetiva ou mista, que impõe a demonstração de um plano criminoso comum desde o início da empreitada delitiva. In casu, não se vislumbra a presença do requisito subjetivo. Os delitos foram dirigidos a vítimas distintas, em momentos sucessivos com renovação do dolo e ausência de propósito único. O simples nexo temporal ou o uso da mesma arma não são suficientes para configurar a continuidade delitiva, amoldando-se ao concurso material (art. 69 do CP)”. XXX - Portanto, mantida a incidência do concurso material de crimes, e considerando as alterações realizadas nesta seara recursal, restam as penas definitivas do Apelante redimensionadas para 33 (trinta e três) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo. XXXI - Outrossim, considerando que os delitos praticados em concurso material possuem penas distintas (reclusão e detenção), afigura-se inviável proceder, no juízo de conhecimento, ao somatório das reprimendas para fins de imposição de regime prisional, devendo a pena de reclusão, mais gravosa, ser executada primeiro do que a de detenção, consoante previsão dos arts. 69 e 76 do Código Penal. Nesse viés, para a pena final de reclusão, fica mantido o regime prisional inicial fechado imposto na origem, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, fixando-se, de ofício, para a pena final de detenção, o regime inicial semiaberto, na esteira do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, considerando tratar-se de Réu reincidente e com maus antecedentes. XXXII - Quanto à pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade, sem razão à Defesa. O Magistrado singular, motivadamente, negou ao Sentenciado tal benesse, na linha da jurisprudência do STJ (STJ - AgRg no HC: 853164 CE 2023/0326521-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024), nos seguintes termos: “No que se refere à continuidade da prisão preventiva, observa-se que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução penal, e sobrevindo condenação passível de cumprimento em regime inicial fechado, revela-se lógica a necessidade de manter a prisão preventiva, pelos mesmos fundamentos”. XXXIII - Ressalte-se que o Sentenciante cuidou de determinar a expedição da respectiva Guia de Recolhimento Provisória, o que foi devidamente cumprido (Id. 90837164), passando a condenação a integrar a Execução Penal nº 0302936-33.2016.8.05.0103 – SEEU. XXXIV - Finalmente, acerca do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XXXV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de latrocínio tentado, em seu patamar mínimo, com os devidos reflexos na dosimetria. XXXVI - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de latrocínio tentado praticado contra a vítima Lucca de Oliveira Miziara Bezerra, redimensionando a pena definitiva do Apelante para 33 (trinta e três) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, e 15 (quinze) dias-multa; e, DE OFÍCIO, fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8004503-55.2024.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Apelante, Gabriel Lopes Santos Souza, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de latrocínio tentado praticado contra a vítima Lucca de Oliveira Miziara Bezerra, redimensionando a pena definitiva do Apelante para 33 (trinta e três) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, e 15 (quinze) dias-multa; e, DE OFÍCIO, fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.